Tribunal: TJMT
Processo: 1002178-31.2019.8.11.0009
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002178-31.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO BIZIO STRAZZA - CPF: 065.395.511-18 (APELANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez formulado por segurado com alegação de cegueira monocular decorrente de acidente de trabalho. Perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade laboral, ainda que reconhecendo a visão monocular.

2. Decisão recorrida negou o benefício pleiteado, com base na conclusão pericial de ausência de incapacidade total e permanente para o trabalho.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) saber se o apelante preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por invalidez; e (ii) se, considerando a cegueira monocular, há direito ao auxílio-acidente com fundamento no princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários.

III.
Razões de decidir

4.
O laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade total e permanente, destacando a aptidão do segurado para atividades laborais compatíveis com sua condição.

5. Reconhece-se que a Lei no 14.126/2021 classifica a visão monocular como deficiência sensorial, mas a concessão de aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total e permanente, requisitos não atendidos no caso concreto.

6. Aplicando o princípio da fungibilidade, verifica-se que o segurado faz jus ao auxílio-acidente, dado que a perda parcial e permanente da visão caracteriza redução da capacidade laborativa para atividades habituais.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e conceder ao apelante o benefício de auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença (31/12/2017), observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:
"1. O princípio da fungibilidade nas ações previdenciárias permite a concessão de benefício diverso do inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais. 2. O auxílio-acidente é devido quando constatada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, independentemente da possibilidade de reabilitação para outra atividade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, art. 86; CF/1988, art. 201, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp: 2006779 RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/12/2022; TJ-MT, AC: 0047930-20.2014.811.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Bruno
Bizio

Strazza
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da
a
ção
p
revidenciária para
c
oncessão de
a
posentadoria por
i
nvalidez

ajuizada pelo Apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS julgou o pedid
o
inicia
l
improcedente
.

Nas razões recursais, o
A
pelante alega preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, sustentando ser portador de cegueira monocular, decorrente de acidente confirmado em laudo pericial. Argumenta que o perito judicial afastou a incapacidade, em contrariedade à Lei no 14.126/2021, que classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual. Afirma, ainda, que tal condição acarreta diversas dificuldades e o torna apto ao benefício pleiteado.

Requer, ao final, a reforma da sentença para concessão da aposentadoria por invalidez.

Preparo dispensado.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia trazida à instância recursal consiste em verificar se o Autor preenche os requisitos para a concessão da

aposentadoria por
incapacidade permanente/
invalidez previstos no art. 42 da Lei 8.213/91.

O referido artigo estabelece:

Art. 42
.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
p
aga

enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Dessa norma, depreende-se que o benefício só será devido se preenchidos os seguintes requisitos:
a qualidade de segurado, a carência, quando for o caso, e a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer função laborativa

que garanta a subsistência
.

No caso concreto, o
A
utor ajuizou a presente ação previdenciária sob a alegação de ser portador de cegueira monocular, condição decorrente de acidente de trabalho. Sustenta que a incapacidade é irreversível e total, o que o impede de exercer qualquer atividade profissional. Além disso, informa que esteve em gozo de auxílio-doença, o qual foi cessado em 31/12/2017, mesmo permanecendo incapacitado.

Contudo, na perícia judicial realizada, a auxiliar do juízo concluiu pela ausência de incapacidade laboral, ainda que tenha constatado que o
A
utor apresenta visão monocular, conforme se extrai do laudo
pericial:

“(...)
DADOS DA(S) DOENÇA(S):

Diagnóstico(s)
c
om CID-10:
Sofreu um acidente de trabalho em 22 de julho de 2017 com perfuração do globo ocular direito, ocasionando rotura da coroide, lesão da conjuntiva e descolamento total de retina.

Realizada cirurgia,
porém
evoluiu para amaurose de olho direito, sem percepção luminosa. Apresenta acuidade visual de olho esquerda perfeita de 20/20.

Data De Início Da(s) Doença(s): 22/07/2017

CONCLUSÃO:

Tem Incapacidade?

( )
SIM
(
x)
NÃO

TOTAL
( )
OU PARCIAL
( )

TEMPORÁRIA
( )
OU PERMANENTE
( )

Se Temporária,
p
or
q
uanto
t
empo?

Se Total
e Permanente, e xiste c apacidade r esidual p ara r eabilitar?

(
x)

SIM
(
)
NÃO

Data
d
e Início
d
a Incapacidade:
O Autor
n ão t em i ncapacidade p ara t
rabalhar. Trata-se
d e u m h omem f orte, d
e 24
a nos d e i dade, q ue r enovou s
ua C
NH
c
ategoria
A
B
-
C
arro

e

Moto-
e
m
j
ulho
de
2021,
qu e t em e nsino m édio c
ompleto. Não
a presenta r estrições n em m esmo p ra

e
xercer
e
sforço
f
ísico.

Há
e
nquadramento
n
a Portaria Interministerial MPAS/MS 2998
de
2011?

( )
SIM (
x )
NÃO EM QUAL DAS HIPÓTESES?

A
d
oença
e
/
o
u
i
ncapacidade
é d
ecorrente d e ac idente d e t rabalho?

(
x )
SIM
( )
NÃO

RESPOSTAS AOS QUESITOS DA PARTE AUTORA

1- O autor tem cegueira monocular?

Resposta-
O autor tem visão monocular.

2- Desde quando?

Resposta-
O autor possui visão monocular desde 22 de julho de 2017.

RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELA PROCURADORIA FEDERAL –INSS

1-Qual o nome e a idade atual do
autor?

Qual
o atual estado de saúde do autor?

Resposta- O autor Bruno Brizio
Strazza
tem 24 anos de idade. Sofreu um acidente de trabalho em 22 de julho de 2017 com perfuração do globo ocular direito, ocasionando rotura da coroide, lesão da conjuntiva e descolamento total de retina. Realizada cirurgia,
porém
evoluiu para amaurose de olho direito, sem percepção luminosa. Apresenta acuidade visual de olho esquerda perfeita de 20/20.

2-Qual a atividade laborativa habitual do
autor?
A parte autora é empregada ou autônoma?

Resposta-
Trabalhou como almoxarife e depois como eletricista.

3-
Diga a Sra. perita, se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, de forma leve, moderada ou
intensa?

Resposta- esforço físico leve a moderado e não contínuo.

5-Diga Sra. perita se o autor está acometido de alguma
patologia?
Qual? Causou incapacidade?

Resposta- Sofreu um acidente de trabalho em 22 de julho de 2017 com perfuração do globo ocular direito, ocasionando rotura da coroide, lesão da conjuntiva e descolamento total de retina. Realizada cirurgia,
porém
evoluiu para amaurose de olho direito, sem percepção luminosa. Apresenta acuidade visual de olho esquerda perfeita de 20/20.

8-Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. Perita se é possível fixar a provável data do
início
da incapacidade, da enfermidade e de seu agravamento, se for o caso? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, indique a provável data do
início
da incapacidade, ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, especialmente se a data do
início
da enfermidade não coincide com a data do
início
da incapacidade.

Resposta-
O
aut
or apresentou um período de incapacidade reconhecido pelo INSS de julho a dezembro de 2017. No momento, sem incapacidade para trabalhar.

11- Diga a Sra. perita, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o autor se apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades que anteriormente
exercia?

Resposta- Não

12- Diga a Sra. Perita se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do autor, levando-o à incapacidade total ou parcial?

Resposta-
O autor não tem incapacidade para trabalhar. Trata-se de um homem forte de 24 anos de idade, que tem ensino médio completo e renovou sua CNH em julho de 2021 de categoria carro e moto AB. Não apresenta nenhuma restrição ao trabalho, nem mesmo com esforço físico.

13- Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga a Sra. perita, se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou
temporária ?

Resposta-
O autor não tem incapacidade para trabalhar.

14- No caso de incapacidade diga a
Sra
perita se a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, acidente do trabalho ou doença profissional, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local do trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.

Resposta- A sequela apresentada foi decorrente de acidente de trabalho.

16- No caso de incapacidade temporária e parcial, e temporária total, qual o prazo estimado para a recuperação
laborativa?

Resposta-
O autor não tem incapacidade para trabalhar

17- No caso de incapacidade permanente e total, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função?

Resposta-
O autor não tem incapacidade para trabalhar

RESPOSTAS AOS QUESITOS DO JUIZ

2- A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resposta- O autor não tem incapacidade para trabalhar. Trata-se de um homem forte de 24 anos de idade, que tem ensino médio completo e renovou sua CNH em julho de 2021 de categoria carro e moto AB. Não apresenta nenhuma restrição ao trabalho, nem mesmo com esforço físico.

3- A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

Resposta-
O autor não tem incapacidade para trabalhar.

4- A incapacidade para o trabalho é permanente ou temporária?

Resposta-
O autor não tem incapacidade para trabalhar.

5- Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

Resposta-
O autor não tem incapacidade para trabalhar.

6- A
deficiência
/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual?

Resposta-residual.

7- Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento da incapacidade, pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da
deficiência
/doença de que é portadora a parte autora?

Resposta-
O autor não tem incapacidade para trabalhar

11- A
deficiência
/doença de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipo de limitações?

Resposta-

A
visão monocular causa
estereopsia
.
A
estereopsia
é a capacidade de julgamento, pelo observador, das distâncias que o separam de diferentes objetos, ou seja, da profundidade com que se situam no campo visual.
Existem limitações para que seja cirurgião, oftalmologista, piloto de avião, trabalhos manuais de nanotecnologia, e profissionais que necessitem de visão indireta
através
de lupas, microscópio ou outro tipo de lentes de aumento.

(...) negritei”.

Desta feita, ainda que o
A
utor afirme
veementemente
que a cegueira monocular reduz sua capacidade laboral, o laudo pericial concluiu que ele está apto a realizar funções compatíveis com sua condição
.

Ademais, ressalto que a Lei no 14.126/2021 classificou a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, garantindo aos portadores os direitos previstos no art. 2o, § 2o, da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

No entanto, em relação ao direito à aposentadoria, o art. 41 do Estatuto da Pessoa com Deficiência remete à regulamentação estabelecida pela Lei Complementar no 142/2013, a qual disciplina a aposentadoria para pessoas com deficiência, em consonância com o disposto no art. 201, § 1o, da Constituição Federal.

De acordo com o referido diploma legal, para o reconhecimento do direito à aposentadoria do segurado portador de deficiência, é necessário que a deficiência seja de longo prazo e esteja associada a outros aspectos que influenciem sua capacidade de participação na sociedade, considerando elementos socioeconômicos e biopsicossociais.

Assim, a visão monocular, isoladamente, não é suficiente para configurar o direito à aposentadoria por deficiência. É imprescindível a comprovação de que tal condição esteja conjugada com outros fatores que impactem significativamente a inclusão social e a autonomia do segurado.

Vejamos:

Art. 2
a
Para o reconhecimento do direito
à
aposentadoria de que trata esta lei complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação p
lena
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Analisando as
condições do
A
utor, verifica-se tratar-se de segurado atualmente com 27 anos de idade, ensino médio completo, e que desempenhou como última atividade habitual a função de almoxarife, vínculo ativo com a empresa Top Transporte Rodoviário EIRELI até, pelo menos, outubro de 2019 (ID 230040276 - pág. 2).

Dessa forma, constato que o Autor é um segurado jovem, com nível de escolaridade que lhe permite exercer uma ampla gama de atividades
.
Assim, suas condições pessoais e sociais demonstram viabilidade para a continuidade do exercício de atividade laborativa por longo período, não se justificando o reconhecimento de incapacidade laboral.

Nesse contexto, sequer é possível sopesar elementos biopsicossociais que eventualmente pudessem apontar a necessidade de concessão do benefício, considerando-se o nível educacional e a ausência de limitações significativas.

T
odavia, reconhece-se o direito ao
auxílio-acidente
, uma vez que ficou constatada a perda parcial e permanente da capacidade para o exercício da atividade que habitualmente desempenhava à época do acidente que comprometeu o olho direito.

O Direito Previdenciário, pautado em princípios fundamentais de proteção social, permite a aplicação da fungibilidade entre benefícios previdenciários, assegurando a concessão do benefício mais vantajoso, ainda que não formulado pedido expresso, desde que preenchidos os requisitos legais
, sem que tal situação implique em decisão extra-petita.
.

Nesse sentido, destaco o entendimento
pacificado no C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por
este Egrégio Tribunal, o qual reforça o princípio da fungibilidade e a proteção ao segurado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. APOSENTADORIA POR IDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO INICIALMENTE PRETENDIDO. DIREITO RECONHECIDO POR MEIO DE POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TERMO A QUO DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA. CONVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Este STJ tem firme entendimento, no sentido de que diante da relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto.
3. É entendimento consagrado nesta Corte Superior
o
de que, na ausência do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção de benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo e, tendo sido reconhecido o direito por meio de posterior ajuizamento de ação judicial, o termo a quo dos efeitos financeiros do benefício será a data da citação válida. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2006779 RJ 2022/0176784-0, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022 RSTP vol. 405 p. 161 - negritei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o princípio da fungibilidade nas ações previdenciárias permite a concessão de benefício diverso do inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legai; e (
ii
) se estão presentes os elementos necessários para a concessão do auxílio-acidente, conforme previsto na legislação. III. Razões de decidir 3.
O princípio da fungibilidade, amplamente aceito nas ações previdenciárias, permite a concessão de benefício diverso do pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais, para assegurar a proteção social do segurado. 4. O laudo pericial atestou a redução parcial e permanente da capacidade laborativa do apelante, o que, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, justifica a concessão do auxílio-acidente.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente é devida quando constatada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, ainda que não tenha sido o benefício inicialmente pleiteado, com base no princípio da fungibilidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/1991, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ,
A
gInt

no REsp: 2006779 RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/12/2022; TJ-MT, AC: 0047930-20.2014.811.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/05/
2
020.

(
N
.U 1000503-36.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
P
ublicado

no DJE 09/10/2024
- negritei
)

Some-se a isso o fato de que a reabilitação profissional, seja ela potencial ou efetiva, não impede a concessão do auxílio-acidente. Nesse sentido, os §§ 1o e 2o do art. 86 da Lei no 8.213/1991 dispõem que o auxílio-acidente será devido
“até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado”
, sendo pago “independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado”.

Dessa forma, a perda ou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido é suficiente para assegurar ao segurado o direito ao auxílio-acidente, conforme preconizado pela legislação.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO - INSS – PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado. 2.
Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.o 8.213/91.
3. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.”
(TJ-MT - AC: 00479302020148110041 MT, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020 - negritei)

Cito, para corroborar, o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, no Tema 416, firmou o entendimento de que o grau de redução da capacidade não interfere no direito à concessão do auxílio-acidente.

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja
31/12/2017
, porquanto o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, em 9/6/2021 (
DJe
1o/07/2021), afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ), firmou a seguinte tese jurídica: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”
.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”
, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3o.

Diante do
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Bruno
Bizio

Strazza
, r
eformando a sentença recorrida para, com base no princípio da fungibilidade,
conceder ao Autor o benefício do

auxílio-acidente
,

com efeitos a partir da cessação do auxílio-doença (31/12/2017).
Deve-se observar a prescrição quinquenal, aplicando-se a correção monetária pelo INPC a contar de cada parcela devida e juros de mora equivalentes aos rendimentos da caderneta de poupança, a partir da citação válida, conforme a Súmula 204 do STJ. A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, nos termos de seu art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025